Tribunal: TJDFT
Processo: 0706958-37.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706958-37.2020.8.07.0018 RECORRENTE: ROBERTA FONTINELE OLIVEIRA DE CARVALHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BOSENTANA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA. CONFIGURAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. 1. No tocante ao direito à saúde, é dever do Poder Público fornecer atendimento integral aos que não dispõem de recursos financeiros para custeá-los. 2. A responsabilidade civil do Estado por omissão específica é objetiva e exige somente a comprovação do nexo de causalidade entre a ação ou omissão estatal e o evento danoso. 3. Na responsabilidade objetiva, em que a culpa não é perquirida, faz-se necessária a prova do nexo causal entre a conduta (ação/omissão) e o resultado, com ônus da prova imposto à parte autora (CPC, art. 373, I). 4. Na apuração da responsabilidade civil, adota-se a teoria da causalidade adequada (ou dos Danos Diretos e Imediatos), segundo a qual, “somente se considera existente o nexo causal em relação à conduta que se afigura determinante para a ocorrência do dano.” (AgInt no REsp 1676998/ES, Terceira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020). 5. A ausência de nexo causal entre a omissão estatal e o resultado afasta a responsabilidade civil por dano moral. 6. Recurso do réu conhecido e provido. Recurso da autora prejudicado. No recurso especial, a recorrente alega violação artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora deixou de considerar a prova carreada para os autos, da qual ressai, indene de dúvidas, a omissão estatal em fornecer o medicamento necessário para o tratamento de sua moléstia e o consequente agravamento da doença, restando demonstrado o nexo causal imprescindível para a responsabilização do Estado. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, alega violação ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, reprisando os argumentos lançados no especial, mormente no que tange à demonstração da conduta omissiva estatal e o agravamento da moléstia. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 373, inciso do CPC. Isso porque a conclusão colegiada no sentido de que “Não é possível verificar, com segurança, o agravamento da doença, nem se eventual agravamento decorreu da suposta omissão estatal. Há elementos que indicam que, durante o período do não uso do medicamento, o grau da doença manteve-se moderado. (...) Essa conclusão afasta o nexo de causalidade e, por conseguinte, a responsabilidade do Estado e o direito à indenização por dano moral” (ID 27742731 - Pág. 7), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTE DE SUPOSTA FALHA DA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE NÃO CARACTERIZADA. NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES DESPROVIDO. 1. A parte agravante, segundo firmou a Corte de origem, não logrou comprovar, nos autos, que a doença ensejadora do falecimento tenha sido causada por ação ou omissão de agente dos réus, de modo a ensejar a configuração do referido nexo causal. 2. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido no que tange à não configuração de responsabilidade civil do Estado, notadamente quanto à inexistência de nexo causal, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo Interno dos particulares desprovido. (AgInt no AREsp 1120223/RJ, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 29/9/2021) (g.n.). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao recurso constitucional em relação à suposta afronta ao artigo 37, § 6o, da CF, uma vez que para a apreciação da tese recursal e o afastamento da conclusão colegiada, suso transcrita, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso extraordinário, nos termos do enunciado 279 da Súmula do STF (RE 1319358 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 2/7/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029